Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-52.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001392-52.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA, JULIA GOMES PRAZERES

APELADO: LUCENI GUEDES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ATO NULO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Presidente Dutra contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, cumulada com obrigação de fazer, movida por servidora pública municipal, para anular remoção funcional e determinar sua recondução à Escola Ricarte João Machado. A decisão recorrida entendeu que a remoção foi realizada sem justificativa formal válida, sem observância do devido processo legal e com indícios de motivação política.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade do ato administrativo de remoção funcional da servidora pública municipal, especialmente diante da ausência de motivação idônea, do desrespeito ao contraditório e da violação de princípios constitucionais da Administração Pública.

III. Razões de decidir

1. A Administração Pública tem o dever de motivar todos os atos administrativos, mesmo os discricionários, especialmente os que impliquem modificação na situação funcional do servidor.
2. A remoção da servidora foi realizada sem prévio processo administrativo, sem notificação ou possibilidade de defesa, e não foi acompanhada de documentação técnica que justificasse a decisão.
3. Restou evidenciado que a mudança de lotação teve motivação pessoal e política, desprovida de critérios objetivos e impessoais.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite o controle judicial de atos administrativos discricionários quando verificada ausência de motivação válida ou desvio de finalidade.
5. A sentença recorrida respeitou os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa ao anular o ato de remoção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É nulo o ato de remoção funcional de servidor público municipal quando ausente motivação idônea e desrespeitado o devido processo legal. 2. A discricionariedade administrativa não afasta o dever de motivação e o controle judicial em caso de ilegalidade ou desvio de finalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001392-52.2018.8.05.0110
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA